Tribunal: STF
Processo: ARE 1287018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - Declaratória c/c Obrigação de Fazer - Regularização fundiária - Indeferimento administrativo - Pretensão de regularização de posse pela via judicial - Área com 486,5785 ha localizada no Município de Marabá Paulista, Comarca de Presidente Venceslau - Requisitos legais não preenchidos. 1 - Imóvel desmembrado de área maior, objeto de ação discriminatória movida pela Fazenda do Estado (Fazenda São João, Matrícula n° 1.980 do R. I. de Presidente Venceslau, com 3.203,1 ha, de Alzira Abegão Guimaro) - Nua -propriedade do bem adquirida pelos autores, apesar da prévia existência de averbação na matrícula do imóvel da existência da aludida ação discriminatória - Ausente o requisito de posse efetiva e ininterrupta por cinco (5) anos, com moradia permanente ou habitual, requisito exigido por todos os diplomas legais que regem a regularização fundiária no Estado - Sucessão possessória e soma de posses - Inovação recursal indevida, tomando de surpresa a parte contrária. 2- Sob a égide da Lei Estadual n° 11.600/2003 inviável o acolhimento do pedido - Após regular vistoria restou reconhecido pela Diretoria de Assuntos Fundiários do ITESP ser o imóvel apto para implantação de Projeto de Assentamento de interesse público, o que justifica o indeferimento nos termos do art. 2°, § 5°, da aludida Lei, não revogada no particular pela Lei Estadual n° 14.750/2012. 3 - Impedimentos à regularização de posse que persistem mesmo na vigência desta nova disciplina Estadual sobre o tema, em especial por conta da extensão da área ser superior a 15 módulos fiscais (imóvel objeto da ação com 16,22 módulos fiscais). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Concessa maxima vênia, andou bem a d. Magistrada concluindo pela improcedência do pedido. Com efeito, restou claro que os autores eram titulares da nua propriedade sobre o bem, cientes, quando da aquisição, da prévia e pública existência da ação discriminatória sobre área maior, incluindo a totalidade da 'Fazenda São João' (então com 3.203,1 ha - Matrícula n° 1.980, que deu origem à Matrícula n° 12.807, da área objeto da ação com 486,5785 ha). Sabiam dos riscos da aquisição.
    Por outro lado, importante ressaltar a ausência dos requisitos exigidos por todos os diplomas legais que regem a regularização fundiária no Estado, ligados à posse efetiva e ininterrupta por cinco (5) anos, com moradia permanente e habitual no imóvel.
    Repise-se, os autores detinham a nua -propriedade do imóvel, assim permanecendo até a renúncia do usufruto vitalício que ocorreu em 04/11/2015.
    Inegável a exigência legal da posse direta como requisito para a regularização fundiária, tanto que a lei é expressa quanto à circunstância de tempo (ininterrupta por cinco anos), acrescentando o requisito da moradia permanente ou habitual no imóvel, além da exploração de 80% da área aproveitável da gleba.
    Aliás, até a presente data não se demonstrou efetivamente a existência de posse direta, ainda que nestes dois anos, depois da renúncia do usufruto.
    No particular, pela pertinência, vale também citar a observação feita pela d. Julgadora de que, no momento do pedido administrativo de regularização fundiária, os autores não detinham a posse direta do imóvel e nem mesmo detinham a nua -propriedade da gleba por mais de cinco anos: "Infere-se pela prova documental acostada nos autos que no momento do pedido administrativo de regularização fundiária, os autores, além de não serem detentores da posse propriamente dita (posse direta), não eram nu -proprietários da gleba por mais de cinco anos. Frise-se que a aquisição do imóvel pelos autores se deu aos 04.07.2002, enquanto o pedido administrativo de regularização fundiária está datado de 16.07.2004."- (sentença - fls. 188). 
     (...)
    Desde a inicial (fls. 02124) e inclusive na réplica (fls. 156/169), os autores se colocaram como titulares do domínio das terras que pretendem regularizar, considerando que a constituição do usufruto vitalício em nada iria macular seu pedido (Vide réplica — fls. 158).
    Em nenhum momento aventaram ou invocaram a tese da posse de seus antecessores ou da soma da posse direta do usufrutuário com indireta de sua parte.
    No entanto, quando a oportunidade de especificação de provas, esclareceram expressamente que "(...) os Autores não pretendem produzir mais provas, além daquelas já constantes dos autos,— (Vide fls. 166 e verso e 169). 
    Portanto, a esta altura, evidente a inovação recursal indevida, mesmo porque tomaria de surpresa a parte contrária.
    Não há, pois, afronta ao art. 3º do Decreto 48.539/2004 e negativa de vigência ao art. 1.207 c/c o art. 1.243 do Código Civil.
    Vale pontuar que, quando do pedido administrativo de regulamentação fundiária vigorava no Estado a Lei n. 11.600/2003, modificada no tempo pela Lei Estadual n. 14.750/2012.
    Como muito bem colocado na sentença: '(...) Assim é que independentemente de o pedido de regularização fundiária ter sido formulado sob a égide da Lei 11.600/2003, cujo término se deu com modificação introduzida pela Lei 14.750/12, o certo é que ambas as Leis referem-se ao termo 'posse' e também ao mesmo prazo (5 anos) para sua aquisição, a ensejar a posse direta do bem.' (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente